Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos sob a alegação de excesso de execução, com o fundamento de que os cálculos apresentados pelo exequente não estariam em conformidade com os termos do contrato. O juízo de primeira instância acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo o excesso e determinando a exclusão do referido montante da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelo atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) verificar se há excesso de execução nos valores cobrados pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. Há violação ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal do apelo no tópico em que se alega ‘excesso de formalismo na extinção prematura do feito’. Não há clareza lógica ou pertinência temática entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do apelo neste ponto.
4. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa prevendo a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor em caso de inadimplemento, o que justifica a evolução do montante executado.
5. A mera alegação da embargante de que os cálculos não foram elaborados conforme o contrato, sem a apresentação de um demonstrativo detalhado do valor que entende correto, é insuficiente para caracterizar excesso de execução, conforme o art. 917, § 3o, do CPC.
6. Em razão da ausência de excesso na execução, uma vez que os cálculos apresentados pelo exequente estão de acordo com as disposições contratuais, os embargos devem ser rejeitados, reformando-se a sentença recorrida.
7. Diante da sucumbência da embargante, os honorários de sucumbência devem ser redistribuídos e integralmente suportados pela executada.
IV. Dispositivo
8. Conheceu-se em parte e, nessa extensão, deu-lhe provimento ao apelo interposto pela embargada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959371, 0736719-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 03.02.2025.